Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ADEQUAÇÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO A SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE. PACIENTE SEGREGADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1. Infere-se da sentença condenatória que o juízo cumpriu a regra disciplinada no art. 387, § 1o, do CPP, decidindo de forma fundamentada sobre a manutenção da prisão preventiva do sentenciado, atento aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário.
3. É importante, portanto, que o regime de cumprimento de pena seja cumprido em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena e, em relação a esse tópico, a autoridade apontada coatora esclareceu que já expediu a carta de guia definitiva para encaminhamento posterior ao Juízo da Execução competente, haja vista que o paciente está segregado em Cuiabá/MT.
4. Sob esse prisma, “a competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal” (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019.
5. Ordem denegada.